Tribunal: TJMT
Processo: 1009485-47.2021.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ROSE ELAINE DE OLIVEIRA - CPF: 006.566.441-84 (RECORRIDO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1009485-47.2021.8.11.0015 – PJE

Data do Julgamento:

13/09/2022

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Sinop

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE SINOP

Recorrido(s):

ROSE ELAINE DE OLIVEIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrida
ROSE ELAINE DE OLIVEIRA
postula o
pagamento da diferença salarial referente ao adicional de insalubridade utilizando o vencimento efetivo como base de cálculo, bem como o respectivo reflexo em férias, 13o salário.

2. Conforme dispõe o artigo 97 da Lei do Município de Sinop n. 254/1993, alterado pela Lei no 1.670/2012, para as atividades insalubres o cálculo será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos.

3. Nesse sentido, verifico que a sentença de origem adotou como parâmetro o subsídio da parte Recorrida e, não o valor inicial da tabela geral de vencimentos.

4. Dessa forma, a sentença não observou adequadamente as regras contidas no artigo 97 da Lei Municipal n. 254/1993.

5. Sentença reformada.

13. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a Recorrida ROSE ELAINE DE OLIVEIRA postula o pagamento da diferença salarial referente ao adicional de insalubridade utilizando o vencimento efetivo como base de cálculo, bem como o respectivo reflexo em férias, 13o salário.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para condenar o Município de Sinop ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos.

O Recorrente
MUNICIPIO DE SINOP interpôs
Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pela Recorrida.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença de origem comporta reforma.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas verifico que a Recorrida objetiva o pagamento da diferença salarial referente ao adicional de insalubridade utilizando o vencimento efetivo como base de cálculo, bem como o respectivo reflexo em férias, 13o salário etc.

O Juízo
a quo
, embora tenha fixado na parte dispositiva que os valores a serem recebidos pela Recorrida com base na tabela geral de vencimentos, na fundamentação da r. sentença entendeu que o valor inicial a ser utilizado era o subsídio da Recorrida a época, fato esse contrário a Lei regulamentadora.

É sabido que a concessão de quaisquer vantagens ao servidor depende de expressa previsão legal, nos termos do artigo 37, “caput”, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Nesse sentido, o artigo 97 da Lei Municipal no 254/1993, alterada pela Lei no 1.670/2012, estabeleceu que:

Art. 97. Os valores dos adicionais de insalubridade e periculosidade serão calculados conforme segue:

I - para as atividades insalubres, o cálculo será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, nos seguintes percentuais:

a) 20% (vinte por cento) em grau mínimo;

b) 30% (trinta) por cento em grau médio;

c) para as atividades que operem com raios-X ou substâncias radioativas, na base de 40 % (quarenta por cento).

Com efeito, é possível concluir que a base de cálculo terá como supedâneo o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município Recorrente, não sendo possível o pagamento de adicional com base no vencimento do cargo, razão pela qual a pretensão da Recorrida é improcedente.

Nesse sentido a Turma Recursal já se posicionou:

RECURSO INOMINADO – BASE DE CÁLCULO PREVISTA NO ARTIGO 97 DA LEI MUNICIPAL 1670/2012 – CÁLCULO DO VALOR DA INSALUBRIDADE EM PERCENTUAL COM BASE NO VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS E NÃO COM BASE NO CARGO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Existindo expressa disposição legal a dizer a base de cálculo, não pode ocorrer a alteração ao interesse do autor, sob pena de despesas indevidas serem impostas ao município. Sentença reformada.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1001053-39.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 21/02/2022, Publicado no DJE 22/02/2022).

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022